Tribunal: TJMT
Processo: 1000646-50.2023.8.11.0019
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000646-50.2023.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PRESIDENTE EM SUBSTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS MT - Sr. EDER RAFAEL BOLDRIN (APELANTE), IGOR ACIOLI SILVA - CPF: 046.803.951-17 (ADVOGADO), CLAUDIOMAR BRAUN - CPF: 522.772.911-53 (APELADO), TATIANE FELIPETTO - CPF: 004.609.781-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE EM SUBSTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (APELANTE), CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 24.771.776/0001-73 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000646-50.2023.8.11.0019

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLAUDIOMAR BRAUN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE CASSAÇÃO. IMPEDIMENTO DE SUPLENTE. VOTAÇÃO EM PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pela Câmara Municipal de Porto dos Gaúchos e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança para reconhecer o impedimento de suplente de vereador participar da votação em processo de cassação e declarou a nulidade da sessão extraordinária da Câmara Municipal de Porto dos Gaúchos/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a participação de suplente de vereador na votação em processo de cassação, quando o titular está impedido, e se a análise do interesse pessoal do suplente extrapola a competência do Poder Judiciário, limitando-se este aos aspectos formais do procedimento.

III. Razões de decidir

3. O Decreto-Lei n. 201/1967 permite a convocação de suplente de vereador para votar, não impondo impedimentos de natureza pessoal, desde que respeitado o rito legal e o devido processo legal.

4. O exame do mérito administrativo da cassação é vedado ao Judiciário, que deve se limitar à verificação da legalidade do processo e do cumprimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. A participação do suplente não violou os dispositivos legais pertinentes, conforme previsão expressa do regimento interno da Câmara e do Decreto-Lei n. 201/1967.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos de apelação providos.

Tese de julgamento: "A convocação de suplente de vereador para votação em processo de cassação, conforme autorizado pelo Decreto-Lei n. 201/1967, é legítima e não caracteriza interesse pessoal impeditivo quando observados os requisitos formais do processo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Decreto-Lei n. 201/1967, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 853.247/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 24/05/2016.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000646-50.2023.8.11.0019

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLAUDIOMAR BRAUN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Câmara Municipal de Porto dos Gaúchos (id. 218959679) e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (id. 218959682) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Claudiomar Braun em face do Presidente da Câmara Municipal de Porto dos Gaúchos, concedeu a segurança vindicada
para reconhecer o impedimento do Suplente Valdir Bobbi votar no processo de cassação do Impetrante e declarar a nulidade da 18ª Sessão Extraordinária ocorrida no dia 19/10/2023, na Câmara Municipal de Porto dos Gaúchos.

Inconformada, a Câmara Municipal de Porto dos Gaúchos interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença com o argumento de que o procedimento de cassação foi conduzido em conformidade com as disposições do Decreto-Lei n. 201/67.

Sustenta que,
a lei permite explicitamente a participação de suplentes nas votações de cassação, desde que os vereadores titulares estejam legalmente impedidos de votar. Neste contexto, o Decreto-Lei não estabelece restrições baseadas nos interesses pessoais dos suplentes que poderiam, por sua vez, beneficiar-se da cassação do titular. Ao contrário, presume-se a integridade e a capacidade de todos os vereadores, titulares e suplentes, para votar conforme os interesses do legislativo e da comunidade que representam, sem prejuízos ao decoro e à ética esperados.

Alega que, a competência do Poder Judiciário está limitada à análise dos aspectos formais do procedimento de cassação, garantindo a observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença recorrida, com a revogação da segurança concedida.

Por sua vez, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, também interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que
o magistrado a quo, em que pese tenha afirmado que a “incursão meritória implicaria usurpação da competência exclusiva da Câmara de Vereadores”, manteve seus argumentos voltados a eventual interesse pessoal do referido suplente na cassação do mandato do impetrante, sem se limitar ao que realmente caberia de fato a análise, em sede de mandado de segurança, ao Poder Judiciário.

Aduz que, a Câmara Municipal de Porto dos Gaúchos/MT, ao instaurar a Comissão Processante n. 01/2023, em razão da suposta quebra de decoro parlamentar, adotou o rito descrito no Decreto-Lei n. 201/1967.

Pontua que,
o artigo 5º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/1967, estabelece que “(...) Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante.

Conclui que, desse modo
não há que se falar em impedimento do suplente, vez que a própria lei expressamente lhe confere o direito ao voto em plenário, de forma específica e extraordinária, conforme acima destacado. Dito isto, qualquer questão envolvendo eventual interesse pessoal dos envolvidos adentraria no mérito administrativo, e não exclusivamente na legalidade do processo em discussão, o qual, conforme já discorrido, seguiu devidamente o previsto na legislação vigente.

Argumenta, ainda, que,
inexiste dispositivo específico que proíba o suplente imediato a participar da sessão de votação, sendo, inclusive, regulamentada a convocação do suplente de vereador pelo Regimento Interno da Câmara de Vereadores desta municipalidade, in verbis: Art. 24 Compete ao presidente da Câmara Municipal: I – quanto às sessões em geral: (...) x) convocar suplente de vereador quando for o caso.

Destaca que,
resta evidente que todo o processo legal de cassação do mandato do impetrante seguiu devidamente os trâmites legais, sem qualquer ilegalidade, eis que observou o previsto no Decreto-Lei nº 201/1967 e no Regimento Interno da Câmara dos Vereadores do Município de Porto dos Gaúchos/MT.

Ressalta que,
desta forma, é notável que o Juiz de piso, ao adentrar no mérito do ato administrativo, ignorou a decisão do Poder Legislativo, usurpando sua competência. Ademais, o Poder Legislativo Municipal agiu com acerto em todo o processo de cassação, tendo em vista que não feriu os dispositivos pertinentes ao caso, agindo dentro da legalidade processual, sendo, com isso, perceptível que a sentença proferida violou o princípio da separação dos poderes.

Frisa que,
o Juiz de piso afirmou que o Parquet não teria abordado o “ponto fulcral do presente mandamus”. Ocorre que o magistrado se refere a aspectos atinentes ao mérito administrativo, indicados pelo impetrante, os quais, mais uma vez deve ser enfatizado, não poderiam sequer ser analisados pelo poder judiciário. Deveria, assim, o juiz de primeiro grau, se limitar, dentro da sua competência, à análise dos aspectos formais e à observância do devido processo legal.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, para o fim de denegar o mandado de segurança em discussão.

Contrarrazões nos ids. 218959683 e 218959684, pugnando pelo desprovimento dos apelos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento dos apelos (id. 228453693).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000646-50.2023.8.11.0019

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLAUDIOMAR BRAUN

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Câmara Municipal de Porto dos Gaúchos (id. 218959679) e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (id. 218959682) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Claudiomar Braun em face do Presidente da Câmara Municipal de Porto dos Gaúchos, concedeu a segurança vindicada
para reconhecer o impedimento do Suplente Valdir Bobbi votar no processo de cassação do Impetrante e declarar a nulidade da 18ª Sessão Extraordinária ocorrida no dia 19/10/2023, na Câmara Municipal de Porto dos Gaúchos.

Extrai-se dos autos que, Claudiomar Braun impetrou o presente mandado de segurança em face de ato praticado pelo Presidente em Substituição da Câmara de Vereadores de Porto dos Gaúchos/MT, o Sr. Eder Rafael Boldrin, com a finalidade de que fosse declarada a nulidade da 18º Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Porto dos Gaúchos/MT, ocorrida em 19-10-2023.

De acordo com as alegações do impetrante, restou evidenciada a ocorrência de irregularidades processuais na tramitação do Processo de Cassação n. 01/2023, que foi aberto devido a suposta quebra de decoro parlamentar do vereador Claudiomar Braun, sendo concluído, durante a 18ª Sessão Extraordinária de Julgamento, pela cassação do mandato deste, conforme consta no Decreto Legislativo n. 04, de outubro de 2023. Alegou-se que a participação do suplente representava um conflito de interesses, violando os princípios de imparcialidade necessários para um julgamento justo.

Recebida a inicial, o Juízo
a quo
deferiu a liminar, por entender estarem presentes os requisitos justificadores, com a consequente recondução do impetrante ao mandato eletivo, até a apreciação definitiva do presente mandado de segurança.

Irresignada, a Câmara Municipal de Porto dos Gaúchos interpôs o recurso de agravo de instrumento n. 1025787-31.2023.8.11.0000, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra a decisão que deferiu a liminar postulada pelo impetrante, sendo a tutela recursal de urgência concedida por esta Relatora, que suspendeu a decisão do Juiz de Primero Grau até a conclusão do feito.

Ato contínuo, o impetrado manifestou pela denegação do mandado de segurança em discussão. Ademais, o Ministério Público apresentou parecer pela denegação da segurança postulada.

Ao final, sobreveio sentença concessiva da segurança.

Contra a sentença, a Câmara Municipal de Porto dos Gaúchos interpôs o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação n. 1014114-07.2024.8.11.0000, no qual foi deferido o pedido de liminar para suspender a
eficácia da sentença até o julgamento definitivo pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil.

Em face desta decisão, o Impetrante, ora apelado, Claudiomar Braun, interpôs recurso de agravo interno, o qual foi desprovido, à unanimidade, por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Feito esse breve resumo de todo o processado, passo ao julgamento dos apelos em conjunto.

Primeiramente é mister ressaltar que, em se tratando de procedimento que visa apurar infração político-administrativa, a competência do Poder Judiciário se restringe aos aspectos formais, bem como à observância do devido processo legal e dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, o julgamento acerca da ocorrência ou não da infração apontada compete ao Poder Legislativo Municipal, sendo vedado ao Poder Judiciário analisar os aspectos atinentes ao mérito administrativo.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO DE TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO DO ATO DA CASA LEGISLATIVA.

[...].

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta para a impossibilidade de se analisar o mérito de decisão de casa legislativa em processo de cassação de parlamentar, tendo em vista se tratar de ato interna corporis, cabendo ao Poder Judiciário analisar apenas os aspectos atinentes à observância do devido processo legal, com a abertura de contraditório e oportunidade de ampla defesa.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 853.247/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016). [Destaquei].

Dito isso, tenho que o recurso merece provimento.

No caso dos autos, verifica-se que a Câmara Municipal de Porto dos Gaúchos
ao instalar a Comissão Processante n. 01/2023, pela alegada quebra de decoro parlamentar, adotou o rito descrito no Decreto-Lei n. 201/1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, e dá outras providências.

Acrescente-se, ainda, que, de acordo com o julgamento do AG. REG. na RCL 55033/RJ, o Decreto-Lei n. 201/1967 estabelece expressamente a possibilidade de cassação do mandato de vereador por quebra de decoro parlamentar, adotando-se o procedimento descrito no art. 5º daquele diploma legal:

Art. 7º A Câmara poderá cassar o mandato de Vereador, quando:

I - Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa;

II - Fixar residência fora do Município;

III - Proceder de modo incompatível com a dignidade, da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública.

§ 1º O processo de cassação de mandato de Vereador é, no que couber, o estabelecido no art. 5º deste decreto-lei.
[Destaquei].

Por sua vez, o artigo 5º, I, do Decreto-Lei n. 201/1967, estabelece que
[...]. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento.
Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante.

Desse modo, ao contrário do afirmado pelo Magistrado de Primeiro Grau, não há que se falar em impedimento do suplente, tendo em vista que a lei expressamente lhe confere o direito ao voto em plenário de forma específica e extraordinária.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO DE PERDA DE MANDATO PARLAMENTAR -
AFASTAMENTO DO DENUNCIADO - CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE - IMPEDIMENTOS CONSTITUCIONAIS - INAPLICABILIDADE.

1. Nos termos do art. 7º do Decreto-Lei 201/67, a Câmara Municipal poderá cassar o mandato de um de seus membros quando, entre outras hipóteses, este proceder de modo incompatível com a dignidade ou faltar com o decoro na sua conduta pública.

2. Em estrita observância ao postulado da separação dos poderes, ao Judiciário é dado tão somente o controle da legalidade da apuração de infrações político-administrativas por parte agentes públicos, processadas e julgadas pelo Poder Legislativo.

3. Em que pese a literalidade do art. 5º, I, do Decreto-Lei nº. 201/67, não apenas o vereador denunciante deve ser declarado impedido de participar do julgamento e temporariamente substituído por suplente, mas também o vereador denunciado.

4. Os impedimentos previstos no art. 45, I e II, da Lei Orgânica do Município de Campanha, de reprodução obrigatória da norma contida no art. 54, I e II, da CF/88, não se estendem ao suplente de vereador.

5. Só será considerado definitivamente afastado do cargo o denunciado se, ao final do processo, houver voto favorável à cassação de no mínimo, dois terços dos membros da Câmara, computados os titulares não impedidos e os suplentes convocados.

(TJ-MG - AC: 10109190002393001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 19/12/2019). [Destaquei].

Ademais, cumpre destacar que inexiste dispositivo específico que proíba o suplente imediato a participar da sessão de votação, sendo, inclusive, regulamentada a convocação do suplente de vereador pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Porto dos Gaúchos,
in verbis
:

Art. 24 Compete ao presidente da Câmara Municipal:

I – quanto às sessões em geral:

[...].

x) convocar suplente de vereador quando for o caso;

Desse modo, não podemos concluir que existe interesse pessoal por parte do suplente, haja vista que a legislação estabelece a sua convocação para compor mesa e votação.

Verifica-se, ainda, que, Juízo
a quo
, em que pese tenha afirmado na sentença que a “incursão meritória implicaria usurpação da competência exclusiva da Câmara de Vereadores”, manteve seus fundamentos voltados a eventual interesse pessoal do suplente na cassação do mandato do impetrante, com base em
trechos isolados
de conversas pelo aplicativo “Whatsapp”, no qual concluiu pela imparcialidade do suplente, sem se limitar ao que realmente caberia de fato a análise, em sede de mandado de segurança, ao Poder Judiciário, ou seja, se o processo de cassação respeitou o devido processo legal.

Até porque, em trechos da conversa o suplente fala sobre a possibilidade de pedir a dispensa da votação (id. 218958740).

Desse modo, ao contrário do consignado na sentença as provas demonstram que o processo de cassação do mandato do impetrante seguiu os devidos trâmites legais, não restando evidenciado qualquer ilegalidade capaz de anular o Decreto Legislativo questionado, eis que observou o previsto no Decreto-Lei n. 201/1967 e no Regimento Interno da Câmara dos Vereadores do Município de Porto dos Gaúchos/MT.

Ante o exposto,
dou provimento
aos recursos de apelação para reformar a sentença recorrida e denegar a segurança vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024